Tribunal: TJBA
Processo: 8023758-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023758-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ODILESIO FERNANDES SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
OLIVIA FERNANDES CORREIA GUIMARAES

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPAROS E COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE PEÇA SUBSTITUÍDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar reparos em veículo do autor, a fim de sanar ruído remanescente, bem como a apresentação de comprovação documental da substituição do pivô por peça original, fixando multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistente em determinar reparos no veículo e comprovação da autenticidade da peça substituída; (ii) verificar se o valor das astreintes fixadas mostra-se desproporcional ou enseja enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico constante dos autos reconhece a persistência de ruído anormal na suspensão dianteira esquerda, mesmo após intervenção técnica, recomendando ajustes e lubrificação para cessação do problema.

Ainda que parte do ruído decorra da inatividade do automóvel, há anomalia remanescente em componente essencial ao funcionamento seguro do veículo, o que configura probabilidade do direito alegado.

O pivô da suspensão integra o sistema de estabilidade do automóvel, impactando diretamente a segurança da condução, razão pela qual a exigência de comprovação documental da originalidade da peça substituída constitui medida razoável e proporcional, em consonância com o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

O perigo de dano resulta do comprometimento da segurança do veículo, expondo o consumidor a riscos concretos, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

A multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se compatível com a capacidade econômica da empresa, a natureza da obrigação e a função inibitória da medida, inexistindo desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A persistência de defeito em componente essencial à segurança do veículo justifica a concessão de tutela de urgência para reparo imediato.

A exigência de comprovação documental da originalidade de peça substituída atende ao dever de informação do fornecedor previsto no art. 6º, III, do CDC.

O valor das astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função coercitiva da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8005851-05.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 30.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.